Tribunal: TJDFT
Processo: 0745644-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ESTADO ATUAL DO VEÍCULO. ART. 873 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade de repetição da avaliação do bem para o deslinde do feito.
2. A avaliação realizada pelo serventuário da justiça goza de fé pública. Ademais, cabia à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o laudo padeceria de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador), o que não se vislumbra no caso concreto.
3. A mera apresentação de anúncios de outros veículos, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo automóvel, a depender do interesse do executado, bem como do estado de conservação do veículo.
4. Assim, considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação do veículo.
5. Recurso desprovido.